Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por falta de interesse recursal.
2. Se o Juízo de origem deferiu o pedido liminar deduzido em ação de busca apreensão, determinando que, cumprida a liminar, a parte ré “terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão”, falece interesse recursal ao agravante, haja vista pleitear no agravo de instrumento o reconhecimento de que o prazo da purga da mora deve contar da execução da liminar. A tutela vindicada já foi deferida.
3. Ante a ausência de necessidade e/ou utilidade na análise da matéria, não há interesse recursal e, consequentemente, não há razão para o inconformismo do agravante.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.